Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0725379-95.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Impetrantes para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 29148661). Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora